Tribunal: TJSP
Processo: 1023740-87.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo. Requerimento não apreciado no prazo legal. Omissão administrativa configurada. Assegurado o direito de petição nas Constituições Federal e Estadual, a legislação paulista especifica prazo para a prática tempestiva de ato, o qual não foi observado. Inteligência do art. 18 da Lei Estadual no 10.177/98. Recurso

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo. Requerimento não apreciado no prazo legal. Omissão administrativa configurada. Assegurado o direito de petição nas Constituições Federal e Estadual, a legislação paulista especifica prazo para a prática tempestiva de ato, o qual não foi observado. Inteligência do art. 18 da Lei Estadual no 10.177/98. Recurso oficial desprovido.